Tribunal: TJSP
Processo: 1008111-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A pretendida prova não apresentava potencial de demonstrar o fato alegado. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Ademais, o pedido genérico em contestação não tem o condão de afastar a imprescindibilidade da especificação e da justificação da pertinência das provas em momento oportuno.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A pretendida prova não apresentava potencial de demonstrar o fato alegado. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Ademais, o pedido genérico em contestação não tem o condão de afastar a imprescindibilidade da especificação e da justificação da pertinência das provas em momento oportuno.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

FRAUDE. Fato conhecido como "golpe do motoboy". Retirada do cartão magnético na residência do cliente por meliantes que se passavam por funcionários da instituição financeira, que afirmavam clonagem do cartão. O autor afirmou que os criminosos sabiam seu endereço, o valor do saque que efetivou na manhã daquele dia, dentre outras informações pessoais. Requerido que não comprovou que o autor entregou o código de cliente e senhas. Não se demonstrou que o autor tenha fornecido sua senha de uso pessoal. Apesar de as operações serem usualmente efetivadas mediante a utilização da senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade de seu titular, são notórias as práticas ilícitas e a utilização de ardis pelos criminosos para a clonagem e uso indevido dos cartões e senhas. Diversas transações financeiras realizadas em um único dia em valores superiores aos ganhos mensais do autor e que não conferiam com seu perfil de cliente. Pagamento de boleto em valor elevado. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do autor. Aplicação da teoria do risco profissional. Existência de "chip" no cartão que não afasta a responsabilidade do banco. Sistema de segurança falho.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autor que celebrou o contrato para cobrir o limite de sua conta após a negativa do banco na restituição das quantias indevidamente subtraídas. Desfazimento do negócio mediante a restituição, pelo autor, do total que lhe foi disponibilizado e, devolução, pelo réu, dos valores já descontados. Sentença reformada somente para constar que sobre os valores a serem restituídos ao autor também incidirá correção monetária desde o desembolso. Mera recomposição da moeda, autorizada a compensação.

DANOS MORAIS. Descabimento. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Situação não verificada nos autos. Parcialmente provido o recurso interposto pelo autor e não provido o recurso interposto pelo réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008111-49.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado JUAREZ FERNANDES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram ao do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
Apelação:
1008111-49.2019.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Ivo Roveri Neto
Processo:
1008111-49.2019.8.26.0564
Apte/Apdo:
Juarez Fernandes Lopes (Justiça Gratuita)
Apdo/Apte:
Itaú Unibanco S/A
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
A
pretendida prova não apresentava potencial de demonstrar
o fato alegado. Os elementos trazidos são suficientes para
exaurir a atividade cognitiva das questões. Ademais, o
pedido genérico em contestação não tem o condão de
afastar a imprescindibilidade da especificação e da
justificação da pertinência das provas em momento
oportuno.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
Sentença
de
parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes.
FRAUDE. Fato conhecido como “golpe do motoboy”.
Retirada do cartão magnético na residência do cliente por
meliantes que se passavam por funcionários da instituição
financeira, que afirmavam clonagem do cartão. O autor
afirmou que os criminosos sabiam seu endereço, o valor
do saque que efetivou na manhã daquele dia, dentre
outras
informações
pessoais.
Requerido
que
não
comprovou que o autor entregou o código de cliente e
senhas. Não se demonstrou que o autor tenha fornecido
sua senha de uso pessoal. Apesar de as operações serem
usualmente efetivadas mediante a utilização da senha
pessoal, cuja guarda é de responsabilidade de seu titular,
são notórias as práticas ilícitas e a utilização de ardis
pelos criminosos para a clonagem e uso indevido dos
cartões e senhas. Diversas transações financeiras
realizadas em um único dia em valores superiores aos
ganhos mensais do autor e que não conferiam com seu
perfil de cliente. Pagamento de boleto em valor elevado.
Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Banco
que não se desincumbiu do ônus de provar a culpa
exclusiva do autor. Aplicação da teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
profissional. Existência de “chip” no cartão que não afasta
a responsabilidade do banco. Sistema de segurança falho.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autor que celebrou o
contrato para cobrir o limite de sua conta após a negativa
do banco na restituição das quantias indevidamente
subtraídas. Desfazimento do negócio mediante a
restituição, pelo autor, do total que lhe foi disponibilizado
e, devolução, pelo réu, dos valores já descontados.
Sentença reformada somente para constar que sobre os
valores a serem restituídos ao autor também incidirá
correção
monetária
desde
o
desembolso.
Mera
recomposição da moeda, autorizada a compensação.
DANOS MORAIS. Descabimento. A indenização por
dano moral deve ser reservada para os casos de dor
profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à
dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à
imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição
Federal. Situação não verificada nos autos. Parcialmente
provido o recurso interposto pelo autor e não provido o
recurso interposto pelo réu.
VOTO No 21582
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 90/95, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por JUAREZ FERNANDES LOPES contra
ITAU UNIBANCO S/A, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil,
para,
reconhecendo
a
irregularidade
das
operações combatidas na inicial, condenar o réu a
restituir ao autor o valor de R$ 6.799,00 (seis mil,
setecentos e noventa e nove reais), corrigido desde o
prejuízo (18/12/2018 - fl. 16), além de R$ 302,24
(trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
corrigido desde o prejuízo (07/01/2019 - fl. 17).
Determino, ainda, o desfazimento do contrato de
empréstimo consignado efetuado em 03/01/2019,
condenando o réu a restituir ao autor, de forma
simples, os valores já descontados, declarando a
inexigibilidade das parcelas ainda em aberto, mediante
restituição, pelo autor, do total de R$ 5.603,97 (cinco
mil, seiscentos e três reais e noventa e sete centavos)
disponibilizado,
devidamente
corrigido
desde
a
contratação.
Diante da causalidade, condeno o réu a arcar com as
custas processuais, além dos honorários advocatícios
da parte adversa, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil”.
Recorrem ambas as partes.
O autor afirma que “a sentença determinou o
desfazimento do negócio, mas estabeleceu que o apelante deve devolver
de forma corrigida desde a contratação o valor recebido a título de
empréstimo, enquanto que as parcelas por ele pagas devem ser
devolvidas de forma simples, sem a determinação de correção
monetária o que não é justo ou sequer razoável”.
Assevera que “ao solicitar o desfazimento do
negócio o que se buscou foi a restituição das partes ao 'status quo ante',
dessa forma não é correto que o apelante receba o valor desembolsado
nas parcelas de forma simples, sem a incidência de correção
monetária, enquanto o apelado, que deu causa a presente ação, receba
o valor do empréstimo de forma atualizada desde a contratação”.
Pretende a reforma da sentença para que sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
valor a ser devolvido a título de empréstimo também não incida
correção monetária, assim como determinado para a devolução das
parcelas pagas pelo apelante, mantendo as partes em tratamento de
igualdade, “restituindo-se ao estado anterior a contratação do
empréstimo”.
Subsidiariamente, pretende que seja determinada
a incidência de correção monetária desde o desembolso de cada parcela
paga que será restituída ao apelante, sendo permitida a compensação.
Insiste na indenização por danos morais.
Alega que “entregou seu cartão porque foi induzido ao
erro por criminosos que detinham todos os seus dados pessoais e sigilosos,
sabiam, inclusive, o valor e local do saque que o autor havia feito na manhã em
que ocorreu a fraude. Os criminosos possuíam informações que só o apelado
deveria possuir e somente em razão dessas informações é que a fraude foi
consumada. O apelado falhou em seu dever de guarda e sigilo das informações
do apelante e em razão disso o apelante sofreu prejuízos materiais e morais”.
Diz que vive com medo porque os criminosos
possuem seu endereço residencial e, por este motivo, não mais atende
ao telefone fixo.
Assevera que a fraude decorreu de falha na
prestação de serviços do réu. Acrescenta que “os criminosos sabiam que o
apelante era cliente UNICLASS, sabiam seus dados pessoais, telefone e
endereço residencial, assim como sabiam sobre o valor e local do saque que o
apelante havia feito naquele dia, tais informações foram cruciais para o apelante
acreditar que de fato estava falando com o gerente de sua conta corrente”.
Menciona que o recorrido não se atentou para o
seu perfil metódico, deixando de observar que as compras fugiam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
seu usual proceder. Além disso, teria negado o ressarcimento e
convencido o recorrente a fazer um empréstimo para saldar dívida que
não contraiu.
Sustenta que o recorrido possui grave falha de
segurança que permite que dados confidenciais sejam disponibilizados a
terceiros ilegalmente.
Assevera que não concorreu para a ocorrência do
dano e afirma que seu nome não chegou a ser negativado porque foi
convencido a contrair o empréstimo.
Pretende
a
reforma
da
sentença
para
a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00.
Busca a reforma da sentença para:
“Determinar a restituição ao apelado do valor a título
de empréstimo de forma simples, sem a incidência de
correção monetária, assim como foi determinado para
a restituição das parcelas pagas pelo apelante, ou,
subsidiariamente, que seja determinada a correção
monetária a partir do desembolso para cada parcela
paga, que será restituída ao apelante, pois não houve a
determinação da incidência de correção monetária;
Reconhecer a ocorrência dos danos morais em razão da
falha na prestação do serviço que permitiu que
terceiros
tivessem
acesso
a
dados
sigilosos
e
confidenciais que só o apelado deveria possuir,
condenando o apelado ao pagamento de R$10.000,00
a título de indenização” (fls. 97/104).
Recurso isento de preparo, tempestivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
respondido (fls. 129/133).
O réu também apela.
Preliminarmente, afirma cerceamento de defesa.
Pretende o retorno dos autos ao Juízo para depoimento pessoal do
recorrido.
Afirma que as alegações iniciais são diferentes
daquelas registradas em sede policial.
Sustenta não ser verossímil que o recorrido,
ciente das transações questionadas, tenha demorado tanto tempo para
registrar o boletim de ocorrência com o bloqueio do cartão.
Afirma estranheza com relação ao fato de que o
recorrido entregou cinco cartões de crédito aos meliantes.
Argumenta que o julgamento antecipado retirou a
oportunidade de demonstrar a regularidade das transações.
Pretende a anulação do feito para a realização de
audiência de instrução e julgamento, inclusive com o depoimento
pessoal da parte autora.
No mérito, nega falha na prestação do serviço.
Diz que o cartão magnético e respectiva senha
são de uso exclusivo do contratante, que deveria tomar as devidas
cautelas para impedir o acesso a terceiros.
Menciona o julgamento do REsp 1.633.785-SP,
para dizer que inexiste responsabilidade do banco por transações
desconhecidas quando comprovado o uso do cartão original e digitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
de senha.
Sustenta que o apelado sequer anotou a placa da
motocicleta que chegou em sua residência ou tomou qualquer outra
providência.
Relata que o recorrido tinha por hábito, realizar
transações similares, inclusive utilizar o limite LIS, de forma que o
banco não tinha como verificar que se tratava de transação irregular,
mormente porque realizada mediante o uso do cartão com chip e senha.
Assevera que as transações impugnadas estavam
dentro do limite de crédito do recorrido e em consonância com seu
perfil.
Menciona que as “transações ocorreram no dia
18/12 e o boletim de ocorrência somente foi realizado no dia 20/12, e pasmem
a informação para que o banco procedesse com o bloqueio apenas em
26/12/2018, não sendo crível que durante estes dias a parte Autora não tenha
consultado seu saldo ou extrato, diante das diversas ferramentas que o Banco
disponibiliza em relação ao acesso pelo cliente”.
Afirma que a conduta do recorrido “fere o
princípio da boa-fé objetiva”, uma vez que não tomou providências
para evitar o agravamento da situação (fls. 105/116).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
122/128).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
“JUAREZ FERNANDES LOPES move a presente ação
contra ITAÚ UNIBANCO S/A. Alega ser correntista do
réu e que, em 18/12/2018, durante a manhã, se dirigiu
à agência situada na Rua Marechal Deodoro, no 1177,
e, ao tentar efetuar um saque de R$ 600,00, foi
solicitada sua senha pessoal, tendo estranhado o
ocorrido, visto que sempre lhe é solicitada apenas a
biometria, razão pela qual trocou de caixa eletrônico,
onde também foi solicitada a senha. Afirma que, em
razão disso, acabou digitando a senha para conseguir
sacar o valor em questão, sendo que, posteriormente,
ao chegar em sua residência, recebeu uma ligação de
um homem que se identificou como seu gerente,
informando que o cartão do autor provavelmente havia
sido clonado, pois estavam tentando efetuar uma
compra nas Lojas Americanas próxima à agência onde
foi sacado o dinheiro. Narra que a voz do rapaz era
parecida com a do seu gerente com quem havia falado
há poucos dias, razão pela qual atendeu a orientação
de quebrar seus cartões ao meio para que fossem
entregues a um 'motoboy' que iria retirá-lo na sua
residência. Aduziu que a pessoa tinha todos os dados
do autor, sabendo, inclusive, que ele havia acabado de
sacar R$ 600,00, razão pela qual confiou e entregou os
cartões, embora não tenha fornecido qualquer senha.
Aduz que, logo depois, ligou na central de atendimento
para confirmar o cancelamento do cartão, vindo então
a saber que havia caído num golpe, tendo um prejuízo
total de R$ 6.799,00 entre saques e pagamentos
efetuados com seu cartão. Narra que, dez dias depois
do ocorrido, foi informado pelo réu de que não
vislumbravam responsabilidade da instituição e, por
isso, nada seria ressarcido ao autor, que, por estar
com saldo negativo em razão do ocorrido, ainda foi
instruído pelo gerente a contrair um empréstimo para
saldar os débitos em questão, em razão dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
serem absurdos.
Pleiteia, assim, a declaração de inexigibilidade de todos
os lançamentos combatidos declinados na inicial,
condenando o banco a restituir ao autor o valor de R$
7.101,44, correspondente ao que lhe foi desfalcado e
mais os juros do cheque especial que incidiram, bem
como anular o contrato de empréstimo firmado para
cobrir o saldo negativo decorrente das referidas
operações, com a restituição do que foi pago até então
e, por fim, indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00.
Juntou documentos (fls. 11/20).
Concedidos ao autor os benefícios da justiça gratuita
(fl. 21).
O réu foi citado e ofertou contestação (fls. 28/45),
aduzindo, em síntese, ter se tratado de fraude
perpetrada fora de seu estabelecimento ('golpe do
motoboy'), com entrega espontânea do cartão pelo
autor, discorrendo, ainda, acerca da segurança do seu
sistema e da movimentação terem se dado dentro do
perfil do autor. Rechaçou, ainda, os pedidos indenizatórios, pugnando pela improcedência da demanda.
Juntou documentos à contestação (fls. 46/70).
O autor se manifestou em réplica (fls. 73/84)” (fls.
90/91).
Pertinente a análise da preliminar arguida pelo
réu. Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, é necessário que pretendida prova apresentasse
potencial de demonstrar o fato alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
Entretanto, os elementos constantes dos autos são
suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões nele postas.
E embora, em contestação, o réu tenha pugnado
pelo depoimento pessoal do autor (fl. 41), não se manifestou quando
intimado sobre o interesse na produção de provas, deixando de justificar
sua pertinência (fl. 89).
Convém ressaltar que o pedido genérico em
contestação não tem o condão de afastar a imprescindibilidade da
especificação e da justificação da pertinência das provas em momento
oportuno.
Nesse sentido:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de
cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide.
Preclusão da produção de prova. Hipótese em
que
a
postulação
genérica
lançada
na
contestação no sentido da ampla produção de
provas não tem o condão de afastar a
necessidade de sua especificação e motivação, no
momento em que instadas as partes a tanto, após
a oferta da resposta e uma vez delineados os
pontos controvertidos na causa, sob pena de
preclusão. Nulidade não verificada. Hipótese de
ocupação clandestina e precária do imóvel litigioso.
Consideração de que, cuidando-se de posse injusta e
de má-fé, não há de se cogitar de direito a indenização
e/ou retenção por benfeitorias. Pedido inicial julgado
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido
(TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, apelação no
0000273-74.2011.8.26.0266, Relator Desembargador
João Camillo de almeida Prado Costa, julgado em
30/6/2014, v.u, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
Superado este ponto, passa-se à análise das
demais questões postas em debate.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei
no 8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a
proteção do consumidor em questão de prova.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelo
réu, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, fica
obrigado a suportar os riscos que advierem de sua conduta,
independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a
caracterização da responsabilidade civil.
Na inicial, o autor afirmou possuir um cartão
magnético com chip na função apenas de débito.
Aduziu que no dia 18 de dezembro do ano 2018
foi até a agência do Banco Itaú e, “ao tentar efetuar um saque no valor
de R$600,00, o caixa eletrônico solicitou sua senha numérica, sua
biometria e demais códigos, o que não é comum, pois o autor sempre
efetuou os saques apenas com a sua biometria”.
Disse que estranhou e cancelou a operação,
trocando de caixa eletrônico, que também solicitou sua senha numérica
e demais códigos após o uso da biometria. Somente após digitar tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
informações conseguiu efetuar o saque.
Ao chegar em sua residência, teria sido contatado
em seu telefone fixo por alguém que se identificou como gerente,
mencionando o saque no valor de R$600,00 e possibilidade de
clonagem de seu cartão.
Afirmou que foi orientado a quebrar o seu cartão,
assim como todos os outros que, por acaso, possuísse, entregando-os a
um motoboy que iria retirá-los em sua residência para envio à perícia.
Teriam informado que tal serviço era disponibilizado apenas para
clientes “Uniclass”.
Aduziu que em nenhum momento a senha do
cartão foi solicitada. Asseverou que “o homem que entrou em contato
tinha todos os seus dados pessoais e bancários, também mencionou o
saque de R$600,00 que o autor tinha feito naquela manhã, razão pela
qual o autor não desconfiou de nada”.
Disse que como não recebeu nenhum retorno
sobre a confirmação do cancelamento dos cartões, ligou na central de
atendimento horas após. Naquela oportunidade teriam informado a
possibilidade de fraude, tendo o postulante solicitado o cancelamento
do cartão de débito.
Aduziu que no dia seguinte, 19/12, compareceu à
agência bancária a fim de esclarecer o ocorrido e conversar com o seu
gerente, tendo recebido a informação de que ele não mais trabalhava
naquele local. Alegou que após perceber movimentações estranhas na
sua conta, foi informado pelo funcionário de que tratar-se-ia de golpe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
que o requerente não conseguiria reaver o valor.
Alegou ter procurado a delegacia no dia 20 de
dezembro, que o orientou a registrar a ocorrência pela internet ou
solicitar ao banco endereços dos locais em que ocorreram os
lançamentos indevidos.
Após tais informações, registrou o boletim de
ocorrência, tendo a casa bancária, então, aceitado o registro do
procedimento interno para a contestação dos valores debitados em sua
conta corrente, no importe de R$6.799,00.
Disse que o recorrido se negou ao ressarcimento
e, aproveitando-se do desespero do autor que estava com seu saldo
negativo, o convenceu a realizar um empréstimo para pagar as dívidas
que não contraiu.
Aduziu que sua renda mensal era de R$2.336,06
proveniente de sua aposentadoria e que os valores lançados pelo
meliante eram incompatíveis com suas movimentações financeiras.
Disse que dentre as operações impugnadas,
estava o pagamento de um boleto no valor de R$2.800,00, superior aos
seus ganhos mensais.
Em contestação, o requerido afirmou que para o
saque no valor de R$600,00, efetivado pelo autor, fora utilizada
somente a biometria. Assim argumentando, disse que as informações do
cliente não foram obtidas no caixa eletrônico, mas no contato telefônico
por ele mencionado.
Afirmou estranheza com relação ao fato de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
autor permaneceu dias sem proceder ao bloqueio do cartão e comunicar
as autoridades policiais.
Juntou extrato de conta corrente do autor (fls.
47/51), relatório de transações (fls. 52/59), laudo referenciado (fls.
60/61).
Em réplica, o autor sustentou que para o saque
realizado na manhã do dia do golpe, foram solicitados os demais
códigos de segurança, além da biometria.
Disse que os meliantes possuíam seus dados
pessoais e tinham, inclusive, conhecimento sobre o saque efetuado
naquela manhã. “Os criminosos tinham informações pessoais do autor
que só o réu detém, mencionaram o saque que o autor havia feito
naquela manhã, sabiam que o autor é cliente UNICLASS, tinham o
telefone da residência do autor e todas as suas informações pessoais, o
que contribuiu para que o autor fosse induzido ao erro”.
Afirmou que o bloqueio tardio do cartão decorreu
da desídia do requerido.
Mencionou que as transações impugnadas não
conferiam com seu perfil e, em sua maioria, foram efetivadas nas
agências do requerido.
Dos elementos trazidos na inicial, não se verifica
qualquer incongruência com as informações prestadas perante a
autoridade policial.
O requerido também não demonstrou que para o
saque efetivado no dia do golpe, o autor utilizou somente a biometria, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
que talvez pudesse ser feito com a vinda de imagens captadas por meio
do seu sistema de segurança.
Não se demonstrou que o autor tenha fornecido
sua senha de uso pessoal. E, apesar de as operações serem usualmente
efetivadas mediante a utilização da senha pessoal, cuja guarda é de
responsabilidade de seu titular, são notórias as práticas ilícitas e a
utilização de ardis pelos criminosos para a clonagem e uso indevido dos
cartões e senhas.
A propalada segurança do cartão com chip não se
sustentava pois não adequada à realidade dos fatos, visto que a
tecnologia do chip, sabidamente, não assegura invulnerabilidade.
Nesse sentido tem entendido esta Corte:
Ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos morais. Procedência.
Insurgência de ré. Prestação de serviços bancários.
Cartão de crédito. “Golpe do motoboy”. Retirada do
magnético
em
residência
da
cliente
por
estelionatários que se passam por prepostos da
instituição financeira, alegando clonagem do
cartão e obtendo informações pessoais e senha
do magnético. Realização de compras atípicas no
cartão de crédito, de modo presencial, em
estabelecimento comercial. Relação de consumo.
Responsabilidade
civil
de
natureza
objetiva.
Dever de segurança. Omissão. Transações que
fugiriam do perfil da correntista. Ausência de
qualquer contato do banco para a certificação da
legitimidade das operações. Loja que aceitou o uso
e não teria exigido da pessoa usuária a apresentação
de documento de identificação correspondente aos
dados informados na estampa do cartão. Conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
negligente que viabilizou a fraude. Inclusão na cadeia
de fornecimento de serviços de cartão de crédito.
Defeito.
Fortuito
interno.
Danos.
Inocorrência.
Inexistência de pagamentos ou decréscimo patrimonial
da autora. Dever de indenizar não caracterizado.
Escorreita declaração de inexigibilidade, apenas, de
débitos descritos na fatura de cartão de crédito.
Condenação ao ressarcimento de valores. Afastamento.
Indenização por danos morais. Descabimento. Ausência
de afetação anímica. Inexistência de violação de
direitos
da
personalidade.
Condenação
afastada.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial
procedência
da
demanda.
Recurso
parcialmente
provido (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
1020541-67.2019.8.26.0003,
Relator
Desembargador
Sebastião
Flávio,
julgado
em
5/6/2020, g.n.).
Indenização cartão bancário. Desconto em conta
corrente e cartão de crédito. Despesas impugnadas.
Uso
indevido
mediante
fraude
“golpe
do
motoboy”. Transações que fogem inteiramente
ao perfil do correntista. Dano material. Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, considerada falha na prestação do
serviço inversão do ônus da prova. Dano moral
configurado montante adequado - apelação improvida
(TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, apelação no
1003853-61.2019.8.26.0704, Relator Desembargador
Matheus Fontes, julgado em 2/6/2020, g.n.).
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Saque e
compras não reconhecidas pelo autor, titular de
conta bancária - Relação de consumo Inversão do
ônus da prova Banco que não se desincumbiu do
ônus de provar a culpa exclusiva do autor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
Aplicação
da
teoria
do
risco
profissional
Existência de “chip” no cartão que não afasta a
responsabilidade
do
banco
-
Sistema
de
segurança falho Declaração de inexigibilidade do
débito Indenização devida Valor fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) - Recurso provido (TJSP, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1010031-14.2014.8.26.0506, Relator Desembargador
J.B. Franco de Godoi, julgado em 9/12/2015, g.n.).
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória.
Operações bancárias não reconhecidas (compras a
crédito e saques) realizadas com cartão de crédito.
Pleito de depoimento pessoal do autor. Elastério
probatório
que
não
atende
ao
binômio
necessidade/utilidade (art. 130 do CPC), do que
emerge sua impertinência. Operações efetivadas que
destoam dos hábitos de consumo do consumidor.
Características
das
operações
que
denotam
anormalidade. Circunstâncias que tornam despicienda
a
prova
pleiteada.
Preliminar
rejeitada.
Teórica
invulnerabilidade do sistema de segurança do réu.
Senha pessoal que não goza de intangibilidade por
terceiros. Prática delitual comumente conhecida por
“chupacabra” que permite a capitação dos dados
bancários dos correntistas. Clonagem de cartão de
crédito. Tecnologia de chip que não assegura
invulnerabilidade. Fraude que é risco inerente à
atividade empresarial desenvolvida. Falha operacional ou de segurança caracterizada. Fortuito interno (Súmula
479
do
STJ).
Responsabilidade Objetiva (art. 14 do CDC). Indevida
anotação do nome do correntista em cadastros de
inadimplentes. Desnecessidade de comprovação de sua
efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Indenização
arbitrada em patamar adequado. Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
(TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelaçao no
0042074-39.2013.8.26.0576, Desembargador Relator
Rômolo Russo, g.n.).
Bem por isso é desprovido o recurso interposto
pelo réu.
A indenização por danos morais, pleiteada pelo
autor, não encontra respaldo.
Não se nega que toda a situação narrada nos
autos tenha trazido aborrecimentos ao requerente.
No entanto, a indenização por dano moral deve
ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a
violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à
imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano
moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à
indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Apenas pequeno reparo merece a sentença.
A sentença declarou “o desfazimento do contrato
de empréstimo consignado efetuado em 03/01/2019, condenando o réu
a restituir ao autor, de forma simples, os valores já descontados,
declarando a inexigibilidade das parcelas ainda em aberto, mediante
restituição, pelo autor, do total de R$5.603,97” disponibilizado,
devidamente corrigido desde a contratação.
Assim, tratando-se apenas de recomposição da
moeda, os valores descontados deverão ser restituídos ao autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008111-49.2019.8.26.0564
20
correção monetária desde o desembolso, permitindo-se a compensação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso do autor e nego provimento ao recurso do réu.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em R$100,00, passando a perfazer o montante de R$1.100,00.
HELIO FARIA
Relator